Tribunal: TCU
Processo: 013.016/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar aplicada em representação referente a pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada em serviço de transporte nacional e internacional de mobiliário em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão - SRP 5/2022 conduzido pelo Comando da 1a Região Militar (RM), cujo objeto é o registro de preços para a prestação de serviços de transporte nacional e internacional de mobiliário em geral, cargas, documentos, bagagem, veículos e demais objetos de propriedade ou de interesse da 1a RM, segundo as especificações contidas no termo de referência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 64 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da 1a Região Militar, ao Comando da 1a Divisão do Exército, à Escola de Comando e Estado-Maior, à empresa Mundial Residence Transportes e Logística Ltda. e à representante.